Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. CÁLCULO PARA A OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO MATERIAL. LIMITE MÁXIMO DA PENA. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL ART. 621, I, DO CPP. NÃO CONFIGURADO.

I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de teses jurídicas já analisadas na decisão transitada em julgado.

II - O instituto do concurso formal é ficção jurídica criada por medida de política criminal com o intuito de beneficiar o agente quando da aplicação das penas em relação ao concurso de crimes, utilizando o sistema da exasperação da pena em lugar do sistema do cúmulo material.

III - Atendido o pleito defensivo de desconsideração do concurso formal para fins de aplicação das benesses da execução penal de maneira mais célere, este deve ser afastado integralmente, não havendo que se falar em respeito ao limite de pena fixado por sua aplicação, sob pena de combinação de leis, prática vedada. Precedentes.

IV - Verifica-se da leitura do acórdão que se pretende rescindir, que a tese jurídica defensiva foi adequadamente examinada pela Turma Criminal, apresentando-se a revisão como mera terceira via de impugnação.

V - Revisão criminal julgada improcedente.